Tribunal: TJDFT
Processo: 0728983-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728983-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA PACIENTE: GILMAR DE ALMEIDA CAMPOS JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GILMAR DE ALMEIDA CAMPOS JUNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A impetrante alega, em síntese, que o paciente cumpre pena de 5 anos e 10 meses de reclusão por tráfico de drogas, está preso há 2 anos, 4 meses e 16 dias e já perfez o requisito para alcançar a progressão de regime, porém este pleito, cumulado com o pedido de trabalho externo, foi requerido em 10/08/2022, mas até o presente momento não foi apreciado pelo Juízo da Execução Penal, afirmando que não existe previsão para análise. A inicial veio acompanhada de documentos. Proferi despacho, em face da ausência de urgência de apreciação em sede liminar (ID 38967044). A autoridade coatora prestou informações, nas quais afirmou que deferiu a progressão do paciente ao regime semiaberto (ID 39121279). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da impetração (ID 39514120). É o Relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra a ausência de análise pelo Juízo da VEP do pleito do paciente requerendo a progressão de regime, cumulado com o pedido de trabalho externo. Verifica-se que a autoridade coatora, nas informações, asseverou que proferiu decisão na qual deferiu a progressão do paciente ao regime semiaberto. Confiram-se: (...) “O paciente foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n o 11.343/2006. O reeducando foi preso em 27/08/2020 e iniciou o cumprimento da pena no regime fechado. A Defesa peticionou requerendo a concessão da progressão ao regime semiaberto. O Ministério Público se manifestou pela concessão do pedido da Defesa. Os autos foram encaminhados ao Cartório para expedição de certidão explicativa, a fim de averiguar se existia algum mandado de prisão em desfavor do apenado e se havia alguma falta grave noticiada pelo estabelecimento prisional no SIAPEN. O processo tornou concluso e, ante o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, deferi a progressão do reeducando ao regime semiaberto. Sendo essas as informações que reputo pertinentes à compreensão do caso sob exame, coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos complementares que, porventura, façam-se necessários, ao tempo em que renovo os sinceros votos de consideração e estima pessoal” (...) – ID 39121279. Observa-se, do andamento processual (Processo no 0402391-11.2021.8.07.0015), que foi proferida decisão em 08/09/2022, a qual concedeu a progressão ao regime semiaberto e “pelos mesmos fundamentos, vale dizer, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, CONCEDO ao sentenciado o TRABALHO EXTERNO e as SAÍDAS TEMPORÁRIAS”. Assim, o pleito do paciente foi atendido pelo Juízo de piso, encontrando-se prejudicado o presente habeas corpus. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022 18:04:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator